Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-52.2021.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-52.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Associação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 064.276.681-96 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (APELADO), FILIPE OLIVEIRA DE MORAES PINTO - CPF: 031.415.031-50 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MIRANDA COSTA - CPF: 731.592.471-04 (ADVOGADO), ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – VEÍCULO SINISTRADO AINDA NO PRAZO DE GARANTIA – PREVISÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA REALIZAR O CONSERTO EM REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – CARRO RESERVA DISPONIBILIZADO PELO PERÍODO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos é suficiente à solução do conflito.

Demonstrado que a negativa da seguradora em realizar o conserto do veículo na concessionária se deu com base em cláusula do instrumento contratual, que dispõe, expressamente, que o veículo deverá ser reparado em rede própria ou credenciada, não há falar em má prestação do serviço.

Não configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral.

Na espécie em que ficou demonstrado que a seguradora forneceu o carro reserva ao segurado pelo prazo contratualmente previsto, não cabe o pleito de ressarcimento por dano material consistente em gastos decorrentes de aluguel de veículo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000400-52.2021.8.11.0107

APELANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais e Materiais n. 1000400-52.2021.8.11.0107 - Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luan Carlos da Silva da Conceição.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais e Materiais ajuizada por Luan Carlos da Silva da Conceição em desfavor de Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e, conseguinte, extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o autor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2o, e incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante argui o cerceamento de defesa em razão julgamento antecipado da lide e necessidade de dilação probatória.

Argumenta que o veículo ainda está garantia e, para não perder, o conserto deve ser realizado na concessionária, bem assim que não há obrigatoriedade de o consumidor levar seu veículo a oficina credenciada escolhida pela seguradora.

Afirma que a seguradora apelada não liberou o conserto na concessionária e que expirou o prazo de 15 (quinze) dias do aluguel do veículo reserva, que a demora excessiva na realização dos tramites configura ato ilícito a ensejar a condenação por dano material e moral.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realizar a produção de provas, subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 145678346.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ultrapassada a questão, saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de determinar que o conserto do carro em questão, por estar na garantia, seja realizado na concessionária, bem assim se cabe a condenação da requerida por dano material e moral.

Na origem, narra a inicial que o autor apelante, em maio de 2020, contratou com a apelada a proteção veicular do seu automóvel Modelo SANDERO EXP1.0, marca Renault, ano de fabricação 18/18, cor vermelha, placa PRJ-0347, chassi 93Y55RC84RJ465880, bem que sempre honrou com os seus compromissos avençados.

Narra ainda que na data de 17 de junho de 2021, por volta das 09h30min, se envolveu em um acidente e precisou acionar a seguradora, para tanto, foram encaminhadas as documentações e pago a franquia (
de R$ 2.096,55)
, todavia, teve problemas com a Associação para liberar o guincho para buscar o veículo, bem como com a liberação do conserto a ser realizado pela concessionária RENAULT, assim como com a liberação do carro reserva.

Dessa forma, requer que a seguradora seja compelida a realizar o conserto na concessionária, bem assim a indenização por danos materiais pelos dias em que o carro reserva ficou alugado por sua conta, bem assim a indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que não houve descumprimento contratual por parte da seguradora, decisão que é objeto deste recurso.

Cerceamento de Defesa

O apelante argui o cerceamento de sua defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da necessidade de dilação probatória.

Verifica-se que o autor apelante pleiteou a produção da prova oral, para a oitiva do responsável pela funilaria e mecânica da concessionária, a empresa Honda Aika, a fim de comprovar o suposto descaso da parte requerida apelada (Id.
145678331 - pág. 1). Todavia, o Juízo de origem, ao sentenciar antecipadamente o feito, assim consignou:

“
Tratando-se de matéria unicamente de direito, a qual dispensa dilação probatória, passo a julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC
”.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Registra-se ainda que
ao Magistrado cabe verificar a necessidade das provas e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficiente para a formação de seu convencimento. Precedentes”. (REsp 1923505/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

Cumpre ressaltar ainda que
a possibilidade de o juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS – CONTRATO CELEBRADO COM DETERMINADA EMPRESA – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE OUTRA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade. A produção da prova testemunhal em audiência somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. (...). (N.U 0030375-58.2012.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).

No caso concreto, ao que se verifica, no que tange aos meios de prova admitidos, a prova testemunhal solicitada pelo requerente, à evidência, por si só, não seria capaz de elucidar os fatos trazidos à apreciação do Juízo, de forma a contribuir para a formação da sua convicção, máxime por considerar tratar de matéria de direito.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

No mais, a princípio, o segurado tem livre escolha sobre qual oficina fazer o reparo de seu carro, todavia a livre escolha do segurado não implica obrigação da seguradora em acatar preços acima da média.

Registra-se que a seguradora não tem que concordar com o orçamento feito pela concessionária,
se não, os reparos deverão ser feitos por outra oficina, pré-aprovada pela parte segurada.

No caso em questão, o segurado aqui apelante não concordou com nenhum dos locais credenciados pela seguradora e insiste que o veículo deva ser consertado na concessionária.

Por sua vez, consta que a seguradora requereu o orçamento perante a concessionária, porém, não concordou com o valor orçado, no montante de R$ 18.479,93 (Id.
145678323 - págs. 1-4).

Verifica-se ainda que a seguradora fez outros orçamentos em duas oficinas credenciadas (Imperium Funilaria e Pintura e Oficina Decolores), que apresentaram valores respectivos de R$6.000.00 (Id. 145678324 - págs. 1-2).

Ademais, conforme consignado pela sentença, a negativa da seguradora em realizar o conserto do veículo na concessionária RENAULT se deu com base na cláusula 3.6 do instrumento contratual (Id.
145678286 - pág. 2)
, que dispõe, expressamente, que o veículo deverá ser reparado em rede própria ou credenciada, sendo vedada a realização do conserto em oficina não credenciada, excepcionado, quando autorizado pela Diretoria da Associação, a saber:

“
Em caso de dano parcial do veículo/motocicleta em razão de acidente, o conserto será realizado o mais breve possível, respeitando o grau de dano do veículo/motocicleta e depois de efetuado a autorização do serviço pela APROVEC, mediante documento escrito. A indenização será feita com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como mão de obra necessária para reparação ou substituição.
A APROVEC providenciará o conserto do veículo/motocicleta associado e dos envolvidos (terceiros), se houver, em rede própria ou credenciada, o conserto dos veículos só serão feitos em oficina não credenciada mediante a autorização da diretoria da associação, mesmo o veículo/motocicleta estando com garantia do fabricante, visando assim, agilidade e qualidade nos serviços prestados aos associados e seus envolvidos (terceiros), com emissão do recibo ou nota fiscal do serviço. Não será repassado em nenhuma hipótese o valor gerado pelo dano ao associado e nem nota fiscal
”.

Dessa forma, não ficou caracterizada a má prestação de serviço por parte da requerida apelada, consistente em não reparar o veículo do autor apelante na concessionária RENAULT, como bem consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“As alegações de que será prejudicado com a perda da garantia do veículo não encontram respaldo, vez que a parte requerida se disponibilizou em realizar os reparos no veículo em rede própria ou credenciada, só não o fazendo, pela escolha unilateral da parte autora, a qual, com receio da perda da garantia do veículo, postulou pelo cumprimento da obrigação de fazer na concessionária RENAULT.

De tudo o que consta nos autos, temos que a contraprestação ofertada pela seguradora não foi aceita pela parte autora, por receios na perda da garantia de seu veículo e pelo argumento de que não é obrigado a reparar seu veículo apenas em oficinas credenciadas.
OCORRE QUE, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DESTA MODALIDADE DE SEGURO, ESTAVA BEM CIENTE DAS CLÁUSULAS ALI INSERIDAS, BEM COMO QUE EVENTUAIS CONSERTOS SE DARIAM EM REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA DA PARTE REQUERIDA, MESMO O VEÍCULO ESTANDO COM GARANTIA DO FABRICANTE
.

Portanto, tenho que a negativa da parte requerida em consertar o veículo na concessionária RENAULT não é excessiva, assim não há que se falar em cláusula leonina
.

Por consequência, não há que se cogitar em ato ilícito, tampouco em danos indenizáveis”.

Assim, não configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral.

Além do mais, cumpre registrar que o término da garantia
ocorreu em 25 de outubro de 2021
.

Da mesma forma, tem-se que não cabe o pleito de ressarcimento por dano material consistente em gastos decorrentes de aluguel de veículo, porque a requerida apelada forneceu o carro reserva ao autor apelante pelo prazo contratualmente previsto, qual seja, de 15 (quinze) dias.

Logo, como bem registrado pela sentença, não há falar em inadimplemento contratual das obrigações assumidas.

Por derradeiro, quanto à impugnação da assistência judiciária, trazida em sede de contrarrazões, tem-se que os meros argumentos impugnativos, sem conteúdo probatório, não têm o condão de afastar o deferimento da benesse da gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte autora apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022